Tribunal: TJMT
Processo: 0002118-52.2018.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002118-52.2018.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AIRTON NOGUEIRA COSTA - CPF: 684.173.068-20 (APELANTE), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), MARCIA REGINA MORAIS COSTA - CPF: 171.553.471-91 (APELANTE), RICHARD SATOSHI EJIMA - CPF: 004.161.818-13 (APELADO), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), MARIA OLINDA ALVES DA SILVA EJIMA - CPF: 382.765.346-00 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 1ª VOGAL (DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MODIFICAÇÃO EM JUÍZO RECURSAL – CONSTITUIÇÃO PARCIAL DO DIREITO DO AUTOR – RESCISÃO FEITA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇAO DESTES – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. Comprovando que os autores perderam a posse do imóvel, por força do princípio da evicção, estabelecido pelo artigo 447 do CC, devem os réus (vendedores) responderem pela devolução dos valores desembolsados, devidamente corrigidos.

2. Não acalenta pretensão de indenização por LUCROS CESSANTES quando estes não restaram demonstrados pelos autores. Danos materiais devem ser demonstrados de forma escorreita por quem alega tê-los sofrido.

3. Conquanto que toda regra abstrata tenha exceção, na aplicação geral e no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual, no caso concreto, em face dos argumentos pelos quais pretendiam os autores esta verba, não decorre de simples inadimplemento contratual, sendo necessário, para o direito à indenização, demonstrar a ocorrência de lesão os direitos da personalidade’. Não comprovado, não reside como condenar a parte contraria em danos morais.

4. Ocasionando sucumbência recíproca, de rigor é a divisão equitativa entre as partes dos custos do processo e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AIRTON NOGUEIRA COSTA e MÁRCIA REGINA MORAIS COSTA em face de sentença que lhe foi desfavorável, de lavra do meritíssimo juiz de direito da Comarca de Poconé, na ação nominada de DECLARATORIA DE NULIDADE DE NEGOCIO JURIDICO C/C INDENIZAÇAO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS e MORAIS que litiga contra RICHARD SATOSHI EJIMA e MARIA OLINDA ALVES DA SILVA EJIMA, todos identificados nos autos.

Alcançada a fase de sentença, o magistrado que subscreveu a decisão recorrida, fazendo as suas razões de fato e de direito concluiu pela IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. Condenou a parte autora ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. (ID-117596516).

Em recurso, os vencidos, autores da demanda, alegam, em primeiro aspecto, ocorrência de cerceamento de defesa e, neste contexto, pugnam pela nulidade da sentença e retorno dos autos à instância de piso para regular andamento, colhendo as provas. Neste viés, afirmou o autor, ora apelante, que o magistrado de primeiro grau, não dar procedência da demanda, nos termos ‘pelos depoimentos das testemunhas não é possível aferir se trata do mesmo imóvel, uma vez que nem todas conseguem explicar com clareza, a localização das áreas rurais. No mérito, os recorrentes, almejando a reforma do ato sentencial, afirma que a interpretação do magistrado foi em razão de testemunhos incoerentes, discordantes entre si opostos ao teor de documentos juntados pelos requeridos (ora apelados) em sede de contestação. Fundamenta que a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, considerou ação declaratória de nulidade como se fosse ação de cunho possessório, desvirtuando dos limites objetivos da lide. Pugnou, por consequência, pela reforma da decisão, procedência do pleito inaugural e as consequências jurídicas decorrentes. (ID-117596516).

Residem nos autos resposta ao recurso de apelação aviado (ID- 117596522), defendendo a correta aplicação da lei aos fatos pela sentença ora em exame recursal.

Quando o bastante, peço dia para julgamento.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA, OAB/MT 4493-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Colenda Câmara.

A sentença de primeiro grau é um tanto confusa a respeito de como o magistrado sentenciante chegou à conclusão de improcedência da demanda e suas consequências jurídicas, condenação dos autores nos custos do processo e honorários advocatícios.

Mas, nada impede a devolução das questões fáticas e jurídicas neste sodalício pantaneiro, a rigor do que estabelece o artigo 1.013 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil. E, na verdade, a questão diz respeito à formalização do aspecto jurídico em face das provas que foram coletadas nos autos, de acordo com o livre convencimento do julgador.

No caso em apreço, tenho que, em sequência, reside alegação de cerceamento de defesa revelando, no caso, aspectos que confundem com o próprio mérito.

E, compulsando os autos, numa análise de vários aspectos contidos no processo, em primeiro compasso, verifica-se do pedido inicial (ID-55826414) que os recorrentes teriam adquirido dos requeridos uma área de terras com 455 hectares e 9.372 metros quadrados, no lugar denominado FAZENDA APOLO XI, localizada na SESMARIA GUANANDI, através de instrumento particular de compra e venda. (ID-55826414, pag. 30).

Neste viés, os recorrentes (autores) asseveram que ao tomarem posse da área constataram que um casal já morava naquela propriedade e que, no ímpeto de adentrar no bem que haviam adquirido, acabou por esbulhar parte da propriedade do casal, Senhor IZAQUE NUNES RONDON e Senhora MARIA SELENE ALVES RONDON.

E, em face desta situação, foram acionados por estes em ação possessória que foi julgada procedente em sentença de primeiro grau e confirmada por este Tribunal de Justiça. Posteriormente os autores intentaram contra os recorridos e também contra o próprio casal tido por esbulhado e ainda contra outro casal, Senhor JOÃO VALTER RIBEIRO e NIRACY DE SUZA RIBEIRO, ação de consignação em pagamento, pretendendo pagar o saldo devedor em juízo. Que, entretanto, esta ação foi julgada improcedente, por inadequação da via eleita, processo de número 2745-90.2017.811.0028, Código de n. 136893 que teve trâmite junto a Comarca de POCONÉ.

Consta, ainda, que, diante da carência da ação de consignação, destinaram o saldo devedor aos esbulhados que conseguiram a tutela jurisdicional da aludida ação possessória referida acima (IZAQUE e MARIA SELNE). Consta ainda da inicial que os recorridos ingressaram com AÇÃO DE MANUTENÇAO DE POSSE contra o casal Senhor IZAQUE NUNES RONDON e Senhora MARIA SELENE ALVES RONDON e também contra JOÃO VALTER E NIRACY, cujo processo foi extinto, sem apreciação do seu mérito por falta de pagamento dos custos iniciais do processo, processo de número 1067-40.2017.811.0028, Código n. 132921, que também teve andamento perante a Vara Única da Comarca Pantaneira.

O que foi pleiteado na inicial foi a condenação dos requeridos, ora apelados, em indenização por danos materiais, consistentes nos valores que teriam despendido para a aquisição do imóvel em questão; danos morais por não terem podido ‘montar a fazenda’ ‘conduzir gado até a área’ e ‘exercer plenamente o direito de propriedade’ bem como perdas e danos por não ter exercido a atividade pecuária naquela área adquirida.

Por outro lado, em sede de contestação apresentada (ID-55825172), os recorridos, réus naquela ação, sustentaram carência da ação, uma vez que os recorrentes tinham o dever de denunciá-los à lide, ao invés de fazer acordo na ação de cunho possessório que lhe foi proposta pelo casal ISAQUE e MARIA SELENE. Que somente pela denunciação à lide os recorridos, réus desta ação poderiam ser responsabilizados pela evicção. Que o contrato objeto desta ação foi dentro dos requisitos legais e que os recorrentes sabiam da existência do casal ISAQUE e MARIA SELENE e que estes ficaram incumbidos de resolver esta situação, salientando que, neste viés, abririam mãos de 10 hectares em favor destes. Que foram os recorridos que deram causa ao acontecido ao fazer o acordo e que não residem provas dos prejuízos existentes.

Como afiançado linhas acima, ao prestar a tutela jurisdicional, o magistrado sentenciante, fazendo suas razões, após sucinto relatório, afirmou que é ponto incontroverso que o Senhor EJIMA e o Senhor IZAQUE residiam na região e afirmou que o depoimento das testemunhas não é possível aferir que se trata do mesmo imóvel e desta forma, julgou improcedente a demanda.

De tudo o que consta dos autos, analisando este feito nos seus múltiplos e variados aspectos em face dos pontos controvertidos e do que constam dos autos, na divisão do ônus da prova (artigo 373 incisos I e II do Código de Processo Civil), cheguei a entendimento diverso do constante da sentença recorrida.

O aspecto de que não fazem jus à indenização vez que, em sede da ação que foi proposta pelo casal ISAQUE e MARIA SELENE, não se sustenta. Isto porque, no caso em apreço, a ação era possessória e neste contexto, de caráter dúplice, a questão se resolve entre as partes constantes dos polos ativo e passivo daquela lide. A questão da denunciação à lide, no caso, levando em consideração os limites objetivos da lide, era de todo desnecessário.

Neste contexto, se perdeu a posse do imóvel em questão, a situação deve ser vista ao nível da evicção. Consiste esta, ainda que o seja num conceito acadêmico, na perda total ou parcial da posse ou da propriedade de um bem que uma pessoa adquiriu em favor de um terceiro, por meio de uma ação e determinação judicial movida por outras partes. No caso, o casal ISAQUE e MARIA JOSÉ.

E, de todo sabido, aplicável no caso em apreço, que o alienante, que é a pessoa que transmite a posse ou o domínio a outrem responde pelos vícios de evicção, mesmo que o tenha agido de boa fé.

É o que prescreve o artigo 447 do Código Civil Brasileiro.

‘Art. 447 – Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição tenha realizado em hasta pública.’

No caso, a rigor da contestação, os requeridos defendem a higidez do contrato, sobretudo porque, segundo o alegado, os autores (apelantes) sabiam quando da celebração a existência de terceiros naquela área (ISAQUE e MARIA CELENE).

Analisando detidamente os autos, tenho que assiste razão, em parte, aos recorrentes. Da leitura simples do decisum recorrido, percebe-se que o Juízo ‘a quo’ incorreu em grave erro de julgamento, ao dar como improcedente a demanda.

É de fácil visualização que, após o seu relatório, o magistrado prolator da decisão fez questão de anotar:

‘Restou incontroverso o fato de que, tanto o Sr. Ejima, quanto o Sr. Izaque Nunes residiam na região. Contudo, pelos depoimentos das testemunhas não é possível aferir se se trata do mesmo imóvel, uma vez que nem todas conseguem explicar com clareza a localização das referidas áreas rurais’. (sic)

Apesar da drástica constatação, o magistrado passa a DESTACAR os trechos desses mesmos depoimentos que julga serem incapazes de definir a “localização das referidas áreas rurais.”

Sucede a esses DESTAQUES, as OBSERVAÇÕES:

1) de que o Sr. Izaque, em lavrado em 14 de julho de 1985, reconhece que o Sr. Ejima era proprietário de uma área de 494 hectares, o que coadunaria com depoimento das testemunhas Rosalino Antônio e Quintino;

2) da juntada de instrumento particular de recibo de sinal datado de 5 de março de 1979, através do qual o Sr. Ejima compra de Deusdete uma área de 494 hectares;

3) de uma sentença proferida em 28 de junho de 2004, em que o Sr. Ejima é reconhecido como possuidor de determinada área, decorrente de compromisso de compra e venda;

4) da juntada de “Escrituras de Compra e Venda com 25 hectares, 23 hectares mais 34 hectares, sendo que em toda a figura como comprador das terras.”

5) de que o Sr. Ejima já deu 23 hectares em garantia de negócio, em 10 de julho de 2002.

Diante dos DESTAQUES dos depoimentos e subsequentes OBSERVAÇÕES, conclui o magistrado:

‘Assim, constata-se vasto acervo probatório quanto a posse e a propriedade da área pelo genitor do requerido.’

Embora respeitando o posicionamento adotado pela sentença, não comungo com tal posicionamento meritório, não agindo com acerto em posicionar meritoriamente desta maneira.

Ora, se os depoimentos das testemunhas são incapazes de municiar o Juízo acerca da localização das áreas rurais do Sr. Ejima e do Sr. Izaque, ou mesmo se, na verdade, trata-se da mesma área, conforme incisivamente destacado na sentença, como se chegar à constatação de (...) vasto acervo probatório quanto a posse e a propriedade da área pelo genitor do requerido?

Restava evidente ao Juízo singular que os recorrentes defendiam que a área em litígio encontrava-se na posse do Sr. Izaque Nunes, quando da celebração do contrato com os recorridos e desde o seu nascimento. Resta evidente, também, que os recorridos defendiam que a mesma área encontrava-se na posse do Sr. Ejima, desde 1979.

Sendo absolutamente incontestável que uma das partes faltava com a verdade, por serem conflitantes suas versões, o Juízo ‘a quo’ procurou resolver o impasse segundo as provas produzidas nos autos, olvidando, contudo, a possibilidade de inépcia dos litigantes em matéria probatória. Tanto dos requerentes, quanto dos requeridos, ora recorrentes e recorridos.

Registre-se que, se é possível, sem margem de erro, inferir-se que uma das partes falta com a verdade, por serem conflitantes suas versões, o mesmo não pode ser imputado às testemunhas.

Muito embora algumas tenham dito saber, p. ex., que o Sr. Izaque encontra-se na região, na qualidade de proprietário de imóvel rural, havia mais de 40 anos, e outros, terem dito exatamente o mesmo do Sr. Ejima, nenhuma delas pôde afirmar tratar-se da mesma área, conforme reconhecido pelo próprio magistrado sentenciante.

Quanto as OBSERVAÇÕES feitas pelo Juízo recorrido, posteriormente aos destaques dos depoimentos das testemunhas, e enumerados neste voto em linhas atrás, tenho que são observações cruciais para a conclusão inequívoca de que o Sr. Ejima realmente possuía imóveis na região, contudo, incapazes, tal como as testemunhas, de atestar tratar-se da área em disputa.

Aliás, que o Sr. Ejima era proprietário de imóveis rurais na região é reconhecido pelos próprios recorrentes, desde o pedido inicial.

E, baixando os fatos à realidade, dentro do meu convencimento, deve ser visto, ainda, os seguintes aspectos.

Os depoimentos das testemunhas, conforme reconhecido pelo Juízo recorrido, não permitiu que se chegasse à conclusão desejada (individualização e/ou localização do imóvel disputado).

Os recorrentes desejavam que as testemunhas atestassem que a área que compraram não era dos recorridos e que estes possuíam uma área próxima, porém, do outro lado da rodovia. Contudo, as testemunhas foram vagas nesse ponto.

Os recorridos desejavam que fosse atestado que o Sr. Izaque nunca possuiu qualquer área na região e que estava sobre a sua de forma precária. Contudo, mesmo as testemunhas que afirmaram saber que o Sr. Izaque trabalhava para o Sr. Ejima, não afirmaram saber que o Sr. Izaque não era proprietário de qualquer área. Tal fato merece relevo, na medida em que houve quem testemunhasse saber que o Sr. Izaque era proprietário e possuidor de uma área de mais de 400 hectares, adquirida da própria família da testemunha.

Nesse sentido, eis como se pronunciou a sentença recorrida:

‘A testemunha Jorge Luis Miranda depôs em juízo que conhece a área do Sr. Izaque Rondon, pois seu avô tinha uma Fazenda na região. Que tem conhecimento de eram confinantes, e que seu avô teria deixado um pedaço de sua propriedade para o pai do Sr. Izaque. Que tem conhecimento que o Sr. Izaque sempre residiu naquela área. Que acredita que já tem mais de 40 anos. Que sabe que o Sr. Izaque vendeu a posse do referido imóvel ao requerente. Que tem conhecimento de que os filhos do Sr. Izaque foram criados naquela área. Que o tamanho do imóvel é de cerca de 400 e poucos hectares. Que não tem conhecimento de que a área já foi vendida a terceiros. Que seu avô teria vendido sua propriedade na região há mais de 30 anos. Que a distância entre a antiga casa de seu avô e a posse do Sr. Izaque são cerca de 1.500 a 2.000 metros. Que não conheceu o Sr.ª Isamu Ejima, contudo, já escutou que um japonês possuía terras na região. (fls. 200 do documento de id. n. 55825166) (sic).

Diante dos depoimentos prestados nestes autos, entendo que estes não puderam auxiliar o Juízo singular nem mesmo de maneira sutil. Entretanto, as manifestações das partes, feitas através de seus patronos, vêm oferecer os elementos suficientes para solução deste litígio.

Explico.

Da leitura da exordial e da contestação temos como incontroversos:

1) que os recorrentes contrataram com os recorridos a compra de determinado imóvel rural (fato afirmado por ambos);

2) que o casal Izaque e Maria Selene realmente estava na posse do referido imóvel (fato afirmado pelos recorrentes e admitidos pelos recorridos).

In caso, por tratar-se de aquisição de direitos possessórios, cabia aos recorrentes, na qualidade de autores, alegar e provar que os recorridos não lhes transferiram o que por contrato se comprometeram, a saber, a posse do imóvel contratado.

A meu ver, analisando este intrincado processo, onde já visitei e revisitei para chegar a este entendimento, foi justamente o que fizeram os recorrentes, ao afirmarem que ao chegar ao imóvel rural “comprado”, tendo se deparado com o casal Izaque e Maria Selene, invadiram o imóvel no ímpeto de tomar para si aquilo que tinham aparentemente adquirido.

Os recorridos, por sua vez, diante das diversas possibilidades estratégicas de defesa processual, optaram por reconhecer o fato alegado pelos autores da ação, ou seja, que sobre o imóvel realmente se encontrava o Sr. Izaque e esposa, passando, a partir daí, a estabelecer um debate puramente de direito.

Em linhas gerais, é possível afirmar que os recorridos, no presente caso, defendem que apesar de os recorrentes terem realmente se deparado com o Sr. Izaque e esposa no momento em que se imitiram na posse do imóvel em questão, tal fato não seria ensejador da procedência da presente ação.

No que tange a falta de interesse de agir dos recorrentes, o que seria resultado imediato do acordo judicial celebrado por estes e o Sr. Izaque que, ao assim agirem abriram mão da possibilidade de cobrá-los pelos vícios de evicção, não se sustenta, aspecto que já foi divisado linhas acima, a rigor do que prescreve o art. 447 do CC, não contendo este exceção alguma e, de todo sabido, quando a lei quis determinou.

Nesse ponto entendo, entretanto, que os recorrentes ao formalizarem o acordo judicial e destinarem ao Sr. Izaque o saldo devedor, do preço estipulado no contrato, não geraram outra consequência para si senão o risco de pagar duas vezes a mesma conta, o que acontecerá, fatalmente, com a improcedência desta ação, cujo mérito, contudo, não pode ter sua análise obstaculizada pelo simples fato de ter sido celebrado o acordo mencionado.

A presente ação tem seu próprio mérito, que não depende de acordos judiciais celebrados pelas partes em outros processos.

Quanto ao mérito, defendem os recorridos que o contrato sob exame encontra-se hígido na medida em que obedeceram aos requisitos do art. 104 do CC, que exige agente capaz, objeto lícito, possível determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

Anoto que não há qualquer dúvida acerca do cumprimento dos incisos I e III do mencionado preceito legal prescrito pelo CC, concernentes à capacidade civil dos contratantes e à formalidade exigida pela lei para o contrato, na espécie.

Não vejo, porém, como se chegar à conclusão de licitude do objeto contratual, quando o contrato é formalizado à revelia do titular dos direitos que recaem sobre o bem.

No presente caso, resta incontroverso que o Sr. Izaque e esposa estavam na posse do imóvel quando os recorridos a invadiram. Os requeridos, ora apelados, negociaram posse pertencentes a terceiros.

Se o contrato tem como objeto justamente direitos possessórios sobre o imóvel, sendo posse um fato, é de se reconhecer que somente com muita boa vontade poderia se desconsiderar o cenário desenhado pelos próprios litigantes e admitir a higidez do contrato sob exame.

Constata-se que se e o Sr. Ejima era possuidor da área desde o ano de 1979, como alegado, evidente que o contrato é hígido, já que o instituto da posse encontra-se acolhido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Mas se o Sr. Izaque é que estava na posse da área, desde que nasceu como também alegado, evidente que o contrato não é hígido, pois na hipótese, teria os recorridos “vendido” bem que não lhe pertencia, repita-se. A despeito de não ter sido provada, por qualquer dos polos desta ação, o lapso temporal de exercício das posses alegadas, é indubitável, conforme já explanado, que o Sr. Izaque se encontrava no imóvel quando da ocupação da área pelos recorrentes, merecendo relevo tal fato.

Além de admitido de forma expressa, pelos recorridos, este elucidativo fato, sua autenticidade encontra-se ainda auditada pela propositura de uma ação possessória dos ora recorridos contra o Sr. Izaque, extinta por falta de pagamento das custas de distribuição, e que tinha como objeto a área objeto deste litígio. Esta situação, segundo vejo em termos de provas, é transcendental para reforçar que o réus/recorridos venderam posse que pertenciam a ISAQUE e s/esposa MARIA SELENE.

De outra banda, o que não me parece nada crível é a versão dos recorridos de que os recorrentes, de forma verbal, comprometeram-se por sua conta e risco a resolver “a questão” do Sr. Izaque, e esse compromisso não ter sido reduzido a termo, o que poderia acontecer de próprio punho.

Não se pode afirmar, de forma categórica, que tal compromisso não tenha sido feito, contudo, se aconteceu, é algo que este órgão judicante encontra-se impossibilitado de dizer por ausência de provas nesse sentido. A propósito, o que não está nos autos, não está no mundo!

De tudo o que consta dos autos, analisando este feito nos seus múltiplos e variados aspectos em face dos pontos controvertidos e do que constam dos autos, na divisão do ônus da prova (artigo 373 incisos I e II do Código de Processo Civil), cheguei a entendimento diverso do constante da sentença recorrida.

Ônus da prova, capitulado no Código de Processo Civil é o encargo (obrigação) que o autor e o réu, em juízo têm que sustentar as suas afirmações e pedidos por meio de documentos, testemunhas, pericia que justifiquem a veracidade das alegações. Ao autor, na dicção do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil compete a demonstração do fato constitutivo do seu direito e, ao meu viso, analisando todo o contexto probatório, dentro das razões já expostas linhas anteriores, esta situação está perfeitamente identificada nos autos. Os requeridos, ora apelados, dentro da análise feita, embora, registre-se, situação deveras controvertida, não cumpriram, a contento, os requeridos a exigência capitulada no inciso II, do mesmo artigo e comando legal.

Desta forma, em primeiro aspecto, por ausência de cumprimento das obrigações constantes do contrato, violando o disposto no artigo 422 do Código Civil Brasileiro, o contrato formalizado entre as partes, deve ser rescindido.

Rescindido o contrato, tratando-se da compensação financeira pelos prejuízos sofridos, melhor sorte não tem os apelados (réus naquela ação). Como é da doutrina e da jurisprudência pátria, sem exceção, em se tratando de dano material, este deve ser escorreitamente demonstrado. Não reside como albergar o dever de indenizar se não restou suficientemente demonstrado a sua existência, indene de quaisquer dúvidas.

É o que os autos estão a atestar. Senão passamos a observar os seguintes aspectos que estão suficientemente demonstrados nos autos.

Os autores, ora apelantes, ao assinarem o contrato de compra e venda dos direitos possessórios objeto desta ação, indicaram como o preço, o montante de R$ 2.180.000,00 (dois milhões cento e oitenta mil reais). Tem-se que os apelantes, autores da ação, desembolsaram (pagaram) aos requeridos o montante de R$ 1.550.000,00 (um milhão; quinhentos e cinqüenta mil reais). De igual forma, pagaram a ISAQUE e esposa, o valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) e, não se encontra na posse do bem que foi objeto desta demanda.

Este valor, égide da evicção, deve retornar aos autores, ora apelantes, retornando a situação anterior.

Mas, quando ao valor do contrato, aspecto subsidiário para pugnar a indenização correspondente, sem razão. Quanto o bastante a indenização pelo que desembolsou, aliás, no mesmo valor. Qualquer outro acréscimo seria ‘bis in eadem’, ficando aqui o registro.

Como se sabe: ‘A indenização mede-se pela extensão do dano’. (art. 944 do CC).

Quanto o bastante e, neste contexto, não reside como contemplar os autores (ora recorrentes) em Lucros Cessantes ou Danos Morais.

Não reside a demonstração destes danos. No tocante aos danos materiais, erigidos estes ao nível de LUCROS CESSANTES, uma vez que os apelantes são confessos ao afirmarem que “esbulharam” toda a área que adquiriram, ao se deparem no local com possuidores diferentes dos vendedores, ora apelados.

E, tendo sido exitosos na sua empresa esbulhadora, não há como se alegar que, durante qualquer tempo, tenham deixado de praticar sua atividade produtiva.

Portanto, neste aspecto, seria indenizar a titulo de LUCROS CESSANTES meros danos hipotéticos, não satisfazendo aos requisitos necessários quando se tratam de danos materiais onde, como dito, devem ser demonstrados de forma inequívoca, o que não acontece nos autos.

Igualmente, no que tange aos danos morais, em se tratando de contratos desta natureza, previsível se apresenta desacertos quando do cumprimento e, neste aspecto, deve ser visto o posicionamento abstrato do colendo Superior Tribunal de Justiça onde registra que em sede de descumprimento contratual, não se registra como afirmar a existência de danos morais. Portando, mera desavença contratual.

Isto porque, o simples inadimplemento contratual, que se aplica no caso em comento, não gera dano moral. É indispensável e necessária a perfeita demonstração de lesão. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quanto o ato ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando uma situação vexatória e abalo de ordem psicológica. Dessa forma, embora possa residir dano moral em sede de descumprimento contratual já que toda regra abstrata tem sua exceção, as máximas da experiência comum, no caso concreto, não respaldam a presunção de que a contrariedade, em face da impossibilidade de ter para si a propriedade e o dissabor que naturalmente nascem do inadimplemento ou da leniência contratual possam, invariavelmente, caracterizar como dano moral. Isto porque, noutro aspecto, é muito comum em casos desta natureza o descumprimento contratual e, nesta situação, aspecto perfeitamente previsível.

Assim, para que se justifique a existência de danos morais em sede de descumprimento do contrato, não basta tão somente a ocorrência de ilícito, sendo necessário a comprovação de um mal estar de cunho elevado, isto é, sentimento de vexame, sofrimento, humilhação que foge do cotidiano e os argumentos trazidos para caracterização do dano moral, no caso, montar a fazenda’ ‘conduzir gado até a área’ e ‘exercer plenamente o direito de propriedade’, questão de cunho eminentemente material e, nesta situação, com devolução dos valores desembolsados, a situação encaixa perfeitamente no que dispõe o artigo 944 do CC.

Bem a propósito decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. ‘O dano moral não decorre de simples inadimplemento contratual, sendo necessário, para o direito à indenização, demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade’. (Acórdão n. 948941, APC 20130710189956, julgado em 06/06/2016, DJE de 22/06/2016, Relatora Des. ANA CATARINO, 3ª. Turma, fonte sítio do TJDFT).

No mesmo sentido: ‘Aborrecimentos, contratempos, transtornos, sentimentos oriundos de eventual peleja, a desavença entre as partes não geram, necessariamente, o dever de indenizar, a titulo de danos morais. O mero inadimplemento contratual não induz, por si só, a materialização do dano moral’. (Acórdão n. 956255, APC 20150111124696, julgado em 20/07/2016, DJE de 27/07/2016, 3ª. Turma, Relator Des. FLÁVIO ROSTIROLA, fonte sítio do TJDFT).

E, ratificando o posicionamento adotado pelo Tribunal do DF, o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.642.314-SE, de relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJE de 23/03/2017, consolidou o entendimento de que ‘o mero descumprimento contratual – caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. Precedentes. No caso dos autos, não se observa situação excepcional, apta a configurar o abalo psicológico, possível de reparação de ordem moral. (AgInt no REsp 1860611-RJ).

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO aviado pelo autores/apelantes e lhe dou PROVIMENTO PARCIAL, em primeiro aspecto, rescindir o contrato formalizado entre as partes e, em sequência, para condenar os réus/apelados, a devolver o valor correspondente ao desembolso, no montante de R$ 2.180.000,00 (dois milhões, cento e oitenta mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE. Por ser tratar de ato ilícito contratual, os juros de mora e a correção monetária deverão incidir a partir de cada desembolso feito pelos autores/apelados na celebração do contrato frustrado.

Impõe-se, por outro lado, a aplicação do disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil (sucumbência recíproca) vez que somente em parte o pedido inicial foi atendido. Neste viés, arbitro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do que preceitua o § 2º,do artigo 85, do Código de Processo Civil, valor este que deverá ser rateado em proporções iguais aos advogados. O autor pagará ao advogado do réu 50% (cinquenta por cento) do apurado e vice-versa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Como Vossa Excelência iniciou em sua fala, realmente o processo é bastante complexo, portanto, peço vista dos autos para melhor análise da matéria e alguma nuance que o advogado trouxe na sustentação oral.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.-

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA A SESSÃO DO DIA 09.11.2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS O RELATOR PROVER PARCIALMENTE O RECURSO. A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
LUIZ LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA, OAB/MT 4493-O e
LENINE PÓVOAS
DE ABREU OAB MT17120-O.

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 11/08/2016, por meio do Instrumento Particular de Venda de Cessão de Direitos de Posse de Imóvel Rural, os Apelados Richard Satoshi Ejima e sua esposa Maria Olinda Alves da Silva venderam aos Apelantes Airton Nogueira Costa e sua esposa Márcia Regina Morais Costa, um imóvel rural com 455 ha e 9.372 m2 (quatrocentos e cinquenta e cinco hectares e nove mil, trezentos e setenta e dois metros quadrados), denominado Fazenda Apolo XI, localizado em Poconé-MT, pelo preço de R$ 2.180.000,00 (dois milhões e cento e oitenta mil reais).

Em maio de 2018, os adquirentes/Apelantes, ajuizaram esta Ação que denominaram de “Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Desconstitutiva de Direitos c/c Indenização por Perdas e Danos, Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada”.

Em breve síntese, alegaram que quando tentaram tomar posse da área adquirida, encontraram no local o Sr. Izaque Nunes Rondon e sua esposa, Sr.ª Maria Selene Alves Rondon, que ali residiam há muitos anos, tinham construído casa, pomar, pocilga, poço de água, plantio de árvores frutíferas etc.

Sustentaram que o Sr. Izaque Nunes Rondon e sua esposa afirmaram que eram possuidores do imóvel há pelo menos 56 (cinquenta e seis) anos, que a propriedade primeiramente pertencia ao seu pai, Sr. José Nunes Rondon, que ali viveu, constituiu família, construiu seu rancho, lavrou a terra, criou os filhos e lhes transmitiu a posse quando do seu falecimento.

Argumentaram que, no afã de tomar posse do bem adquirido, adentraram em grande parte da área e promoveram
“... esbulho possessório contra o casal que vivia na área e a detinha com animus domini”
.

Aduziram que Sr. Izaque Nunes Rondon e sua esposa manejaram Ação de Reintegração de Posse em desfavor do Apelante e
“recebeu a proteção do Estado/Juiz com a sentença em favor dos então Requerentes, Sr. Izaque e Sra. Maria Selene – Proc. nº 351520.2016.811.0028, código 128452, Vara Única da Comarca de Poconé-MT.”

Ao final, requereram a nulidade do Instrumento Particular de Venda, Cessão de Direitos e Desistência de Posse de Imóvel Rural e sua rescisão, bem como a nulidade das Escrituras de Compra e Venda dos imóveis e seus registros.

Pugnaram pela volta das partes ao
status quo ante
, o ressarcimento do valor pago, além da isenção das obrigações assumidas no instrumento contratual pelos Requerentes (cláusula segunda do contrato), ou seja, isenção do pagamento da quantia que ainda teriam que pagar aos Requeridos, no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), representada pela nota promissória nº 01/2016, com vencimento prometido para o dia 15/05/2017.

Por fim, requereram indenização por danos materiais, morais e perdas e danos, bem como o ressarcimento pelas despesas contratuais, especialmente as cartorárias.

Os pedidos foram julgados improcedentes porque a Julgadora
a quo
concluiu que o Sr. Izaque Nunes Rondon ocupava a área por ato de mera permissão e tolerância do Sr. Isamu Ejima, pai do Apelado Richard Satoshi Ejima e atos dessa natureza não induzem à posse, bem como que os Apelantes não comprovaram que os Requeridos/Apelados venderam o imóvel a terceiro, a fim de justificar que não são possuidores e que o contrato celebrado não é válido.

Em outros termos, a Juíza singular entendeu que nos autos não há circunstâncias ou provas que indiquem que os Apelados não eram possuidores do imóvel vendido aos Apelantes, ou que tenham cometido fraude ao celebrar o negócio jurídico.

Ressaltou, inclusive, que não soa verossímil e muito menos razoável que os Autores/Apelantes tenham pactuado negócio no valor de R$ 2.180.000,00 (dois milhões e cento e oitenta mil reais), incluindo a transmissão de vários de seus bens para os vendedores/Apelados como forma de pagamento, sem ter vistoriado a área antes da transação.

Na sessão de 19/10/2022, o Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, proferiu voto provendo parcialmente o Recurso de Apelação.

O nobre colega firmou entendimento de que a situação deve ser resolvida pela evicção, pois os Apelantes perderam a posse do imóvel adquirido em razão de decisão judicial proferida na Ação ajuizada pelo Sr. Isaque Nunes Rondon e sua esposa.

Ainda conforme o voto do eminente Relator, mesmo que preenchidos os requisitos dos incisos I e III do artigo 104, do Código Civil, concernentes à capacidade civil dos contratantes e à formalidade exigida por Lei, não constatou a licitude do objeto contratual porque, no seu entender, o contrato foi formalizado à revelia dos titulares dos direitos sobre o bem. Ou seja, porque quando o imóvel foi vendido aos Apelantes, o Sr. Izaque Nunes Rondon e esposa estavam na posse, de modo que, para o Relator, os Apelados negociaram posse pertencente a terceiros.

Ao final, conforme já exposto, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, rescindiu o contrato e, em consequência, condenou os Réus/Apelados à devolução do valor desembolsado corrigido pelo INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês. Consignou que, por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora e a correção monetária deverão incidir a partir de cada desembolso feito pelos Autores/Apelados.

Condenou cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das verbas de sucumbência e arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Pois bem. Com o devido respeito ao entendimento do nobre Relator, dele divirjo.

No meu modo de ver, o instituto da evicção não se aplica neste caso.

Vale lembrar que tal instituto consiste na perda da posse ou da propriedade de um bem causada pela prolação de decisão judicial ou administrativa, motivada por situação jurídica anterior à aquisição de boa-fé.

Silvio Rodrigues elucida que a evicção ocorre quando o adquirente de uma coisa se vê total ou parcialmente privado
em virtude de sentença judicial que atribui a terceiro, seu verdadeiro dono
. (
in
Direito Civil: Dos contratos e das Declarações Unilaterais da Vontade”. 30ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2002). Está claro que para que seja reconhecida a evicção,
deve haver a perda da posse ou da propriedade do bem por decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi,
“a evicção representa um sistema especial de responsabilidade negocial decorrente da perda total ou parcial de um direito,
atribuído, por sentença, a outrem,
cujo direito é anterior ao contrato de onde nasceu a pretensão do evicto. Logo,
se
tal direito não existe ou se, existindo,
dele não for privado
, total ou parcialmente, o reivindicante,
não há falar em evicção
”.
(REsp 1779055/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). (sem grifos no original)

Na hipótese, os Apelantes
não
perderam a posse do imóvel adquirido em virtude de decisão judicial que
atribuiu
a posse do bem ao Sr. Izaque Nunes Rondon e sua esposa.

Os Apelantes e os terceiros celebraram acordo nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 3515-20.2016.8.11.0028.

Conforme se extrai do Id. 117596515,
na Audiência de Justificação Prévia
, os Apelantes reconheceram a posse mansa e pacífica do Sr. Izaque Nunes Rondon e sua esposa e o acordo foi homologado pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

Dessa forma, é inconteste que os Apelantes não perderam a posse do bem imóvel, mas entabularam acordo com os Autores da Ação Possessória e reconheceram a posse daqueles.

Se não bastasse, posteriormente, o Apelante Airton Nogueira Costa interpôs Recurso de Apelação em virtude daquela sentença homologatória em que, dentre outras teses, alegou
“a existência de documentos no caderno processual que trazem sérias dúvidas quanto a sua natureza e a legitimidade dos recorridos.”

Portanto, a tese dos Recorrentes de que o Sr. Izaque Nunes Rondon e sua esposa estavam na posse do imóvel com ânimo de donos e que o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse por eles ajuizada foi julgado procedente, não prospera.

É certo que a denunciação à lide não é obrigatória, pois a partir da vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser faculdade da parte e não enseja a perda do direito à propositura de ação autônoma, conforme previsto no § 1.º, do art. 125:

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida,
deixar de ser promovida
ou não for permitida.
(sem grifos no original)

Assim, o fato de os Recorrentes não terem denunciado os Apelados na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos terceiros não lhes retira o direito de ajuizar esta demanda; contudo, não há como acolher seus pedidos com base na evicção porque não podem impor aos Recorridos o ônus oriundo de falha imputada a eles próprios.

Com efeito, embora tivessem adquirido a área, efetuado o pagamento parcial (inclusive com a transferência de imóveis de sua propriedade),
sem ao menos terem certeza do motivo pelo qual Izaque Nunes Rondon e esposa estavam no imóvel
, reconheceram o direito daquelas pessoas, de livre e espontânea vontade na audiência de justificação prévia que, conforme é cediço, é ato que serve para o Autor que requereu a antecipação dos efeitos do provimento final e não conseguiu demonstrar a presença de todos os requisitos necessários à concessão da medida provisória, fazê-lo em audiência.

De mais a mais, não vejo ilicitude no objeto contratual, pois ainda que incontroverso que o Sr. Izaque Nunes Rondon estava na área “desde que nasceu”, esse fato não leva à conclusão de que os Apelados venderam bem que não lhes pertencia.

A documentação carreada aos autos, aliada à prova testemunhal, é suficiente para comprovar que os Apelados jamais deixaram de exercer a posse indireta do imóvel objeto da lide, visto que, conforme bem delineado pela Julgadora sentenciante, o Sr. Izaque Nunes Rondon e esposa estavam no imóvel de propriedade dos Apelados em decorrência de mera permissão ou tolerância.

Importante destacar, nesta linha de compreensão, que não há relevância o fato de algumas testemunhas afirmarem que o Sr. Izaque Nunes Rondon e sua esposa também são proprietários de imóvel naquela localidade, pois conforme explicitado na sentença, há provas incontestes de que,
no que concerne ao imóvel que os Recorridos venderam aos Apelantes, o qual é o objeto da lide
, os terceiros não eram proprietários ou possuidores, e ali estavam por mera liberalidade dos Apelados.

Explico melhor: conforme exposto na sentença, é incontroverso que tanto o Recorrido Richard Satoshi Ejima quanto o terceiro Izaque Nunes Rondon
residiam
naquela região desde a época em que seus pais eram vivos.

Ademais, as testemunhas não conseguiram precisar, com certeza, a localização das áreas. Contudo, os documentos carreados para os autos comprovam, indene de dúvida, que Izaque Nunes Rondon trabalhava para o pai do Apelado e tinha plena ciência de que o imóvel pertencia ao Recorrido.

Com efeito, nos autos consta o Termo de Audiência de Justificação realizado em 14/06/1985, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo pai do Apelado – Sr. Ejima – em desfavor de Antônia Leonarda Martins e, naquela ocasião,
o próprio Isaque Nunes Rondon foi ouvido como testemunha arrolada pelo autor
e afirmou ao Juiz que conhecida o pai do Apelado e que ele estava de posse
“de uma área de terras de 494 hectares, sendo que a sua posse já vem desde o ano de 1979.
”

O Sr. Isaque Nunes Rondon informou, inclusive, a data e a origem da posse:

[...] vem desde o ano de 1979; que a posse originou da compra feita a Deusdete; que o depoente presta tais informações em razão de que trabalha para o justificante desde 1983; que o mesmo mora na referida gleba com lavoura e todos na região o respeita como sendo dono; que pode informar ainda, na qualidade de encarregado do justificante, recentemente foi oficial de justiça deste juízo [...]
(Id. 117596517 – Pág. 91)

O pedido formulado pelo pai do Recorrido foi julgado procedente e, em contrapartida, o pleito formulado por Antônia Leonarda Martins, nos autos da Ação Reivindicatória que promoveu em desfavor do Sr. Ejima foi julgado improcedente e confirmado por este Tribunal em 16/02/2005, conforme Acórdão proferido no RAC n.º 42648/2004 (Pág. 120/125, Id. 117596517), onde foi consignado que o pai do Recorrido
“sempre deteve a posse direta do imóvel, sem qualquer vício, alicerçada que estava por instrumento particular de compra e venda.”

Por esses motivos, tal qual a Juíza sentenciante, não vislumbro vício que leve à conclusão de que o ato seja passível de anulação ou reconhecimento de nulidade. Aliás, desde 2005 foi reconhecida a posse em favor do Recorrido, pois na época do julgamento do RAC n.º n.º 42648/2004, o pai do Apelado já havia falecido.

Nesses termos, com a devida
venia
do Relator, tenho que o contrato deve ser mantido hígido, pois as partes anuíram para a formação da relação jurídica, a qual está fundada na livre declaração de vontade, com objeto lícito e sua forma está em conformidade com a ordem legal, não apresenta vícios de consentimento, tais como erro, dolo e coação, ou vícios sociais, tais como simulação e fraude.

Em resumo, inexistem provas capazes de invalidar a compra e venda e, por esse motivo, divirjo do entendimento do Relator,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Diante do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vênia ao eminente relator e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque se ambas as partes confirmam que a posse do imóvel está em mãos da parte compradora, não há como se declarar um direito à evicção, porque o instituto da evicção só pode ser reconhecido quando houver a perda da posse e como bem pontuou a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, não ficou demonstrada a perda da posse nesses autos, ao contrário, hoje o que visualizamos aqui e fato confirmado por ambos é que a posse está em poder dos compradores, ainda que por questões da realização do acordo e pagamento para o Izaque, mas está na posse dos compradores.

Não havendo a presença do instituto da evicção, não vejo como rescindir este contrato por esta razão e também não vejo como acompanhar o voto do relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho na forma como lançado, porque não há como rescindir um contrato, determinar que a parte vendedora devolva o valor que recebeu, mas fique sem a posse do imóvel que vendeu.

Não há como, pois haveria
um flagrante enriquecimento ilícito chancelado pelo Poder Judiciário
, porque não pode o Poder Judiciário determinar que o vendedor que recebeu uma parte, devolva o que recebeu e ainda a parte que o Izaque recebeu, sendo os apelados obrigados a devolver a quantia de
R$ 1.550.000,00
(um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) que receberam, mais o valor de
R$ 630.000,00
(seiscentos e trinta mil reais) que o Isaque recebeu
e o pior, ainda ficar sem a posse do imóvel, sem a devolução do imóvel em seu favor.

Sob essa ótica, novamente peço imensas vênias, mas não há como acompanhar o voto do relator, porque há uma contradição nesse raciocínio final.

Portanto, acompanho o voto da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Senhores advogados,

Se precisarem e quiserem, peçam que faremos a remessa do caso para a mediação, para esgotar a possibilidade de uma composição

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC, COM A CONVOCAÇÃO DE DOIS MEMBROS DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: LENINE POVOAS DE ABREU OAB/MT 17120-O e LUIZ LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA, OAB/MT 4493-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva e acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023